Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. APOSENTADORIA INSS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão das cobranças oriundas do contrato de empréstimo, sob a alegação de suposta fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, art. 300, caput e § 3o), consistente em determinar ao agravado a suspensão de descontos de empréstimo bancário sobre benefício previdenciário da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.
4. A tutela de urgência antecipada será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste art. 300.
5. A responsabilidade do Banco Réu, ora Agravante, é objetiva, nos termos do Enunciado da Súmula de no 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Diante da plausibilidade da alegação de fraude bancária em desfavor da consumidora e considerando o risco de dano decorrente dos descontos em folha de pagamento — de natureza alimentar — relativos a parcelas de empréstimo bancário, impõe-se a imediata suspensão desses descontos. Tal medida visa resguardar a parte hipossuficiente e vulnerável da relação, prevenindo prejuízos ainda maiores. Por essa razão, é imprescindível a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida. Ademias, a reversibilidade da medida é patente, vez que os descontos, caso sejam considerados legítimos, podem ser reativados.
7. Não é caso de má-fé e consequente aplicação de multa, conforme arguido pela Agravada em contrarrazões, vez que a instituição financeira Agravante apenas expôs eventual a dificuldade de proceder à suspensão dos descontos em folha de pagamento junto ao INSS, o que não será objeto de análise por esta instância ad quem, vez que tal questão não foi analisada pelo Juízo de origem, o que viola o duplo grau de jurisdição
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 300, caput e § 3o, todos do CPC; e arts. 2o e 3o do CDC.
Jurisprudência citada: Sumula n. 479 do STJ.